Tribunal: TJES
Processo: 5005642-93.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005642-93.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Conceição de Castelo – Brejetuba/ES, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que condenou o réu pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 9 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 930 dias-multa. O requerente pleiteia a desconstituição da decisão com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, sustentando nulidade da prova obtida mediante busca pessoal supostamente ilegal e ausência de fundadas suspeitas para a abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Estabelecer se há elementos aptos a ensejar a revisão da sentença com base nos incisos I e III do art. 621 do CPP, diante da suposta nulidade da prova e da inexistência de justa causa para a abordagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Revisão Criminal possui natureza excepcional e não se presta ao simples reexame de provas ou rediscussão do mérito da condenação, exigindo demonstração inequívoca de erro judiciário ou surgimento de provas novas que infirmem a decisão condenatória.

4. O requerente não apresenta qualquer elemento novo ou circunstância fática não considerada nos julgamentos anteriores, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados pelas instâncias ordinárias.

5. A abordagem policial e a busca pessoal foram consideradas legítimas pela instância ordinária, com base em fundadas suspeitas decorrentes do comportamento do réu, que desobedeceu ordens de parada e empreendeu fuga por cerca de cinco quilômetros.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF admite a busca pessoal e veicular sem mandado judicial quando presente fundada suspeita, devidamente justificada, como ocorreu no caso, em que foram apreendidos 223 kg de maconha no interior do veículo conduzido pelo requerente.

7. A pretensão revisional configura nítida tentativa de utilização da via excepcional como segunda apelação, o que é vedado nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg-AREsp 1.781.796/SP e RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000/TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

__________________

Tese de julgamento
: 1. A Revisão Criminal não se presta à rediscussão do mérito da condenação, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no art. 621 do CPP; 2. A existência de fundadas suspeitas, justificadas por fuga do réu e posterior apreensão de grande quantidade de droga, legitima a abordagem e a busca pessoal e veicular.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 621, I e III. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 27.09.2021; STJ, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000/TJES, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021; STJ, AgRg-AREsp 2.585.474/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5005642-93.2025.8.08.0000

REQUERENTE: JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
JEFFERSON DIEGO FURTADO ROCHA
em face de sentença prolatada pelo Juízo de Conceição de Castelo – Brejetuba/ES (Comarca Integrada), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos narrados.

Sustenta o requerente, em síntese, que

(i)

a busca pessoal exige fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto; e

(ii)

“(...) a descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial”
.

Assim, com amparo no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve a condenação do réu, para
“(...)
reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca pessoal e absolver o ora peticionário.
”

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13478861, opinou pelo não conhecimento do presente expediente.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento que a busca pessoal realizada foi ilegal, e, por conseguinte,
“
(...) a descoberta de objetos ilícitos a posteriori não convalida a abordagem policial”.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que a Eg. Segunda Câmara Criminal, ao apreciar o recurso de apelação criminal, consignou que
“(...) o Policial Rodoviário Federal Gladson Lírio Barcelos expressamento afirmou que foram dadas diversas vozes de parada ao recorrente, em vários pontos distintos, contudo o apelante empreendeu fuga por aproximadamente cinco quilômetros e confessou que realizava o transporte da droga”
.

Concluiu-se, assim, que
“(...) o comportamento do apelante evidencia a fundada suspeita de que estava realizando ato ilícito, sendo legítima a abordagem policial com a busca veicular”
.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, ainda, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada na r. sentença, a qual já foi combatida em sede de recurso, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Nada obstante, de acordo com o art. 240, § 2º e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver
fundada suspeita
de posse de objetos ilícitos.

De maneira análoga, a E. Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento, no Tema nº 280, de que a entrada em domicílio sem mandado judicial, é lícita, mesmo à noite, desde que haja
fundadas razões
, devidamente justificadas posteriormente, indicando a possível ocorrência de crime no interior da residência.

No caso concreto, conforme mencionado, agentes da Polícia Rodoviária Federal deram diversas vozes de parada, em locais distintos, que foram ignorados pelo réu, quem, por sua vez, empreendeu fuga por cerca de cinco quilômetros.

As
fundadas razões
restaram-se demonstradas com a apreensão de
“(...
) 180 (cento e oitenta) tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 223 kg (duzentos e vinte e três quilos)”
, vide id 13183699, para comercialização.

Diante desse cenário, não há nenhuma dúvida de que a busca pessoal e veicular empreendida se deu em contexto de
fundadas razões
, caracterizado, inicialmente, pelas circunstâncias do caso concreto e posterior constatação de que o requerente realizava o transporte de significativa quantidade de entorpecentes da cidade de Governador Valadares/MG para Guarapari/ES.

Em situação semelhante, cito jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE DE DROGAS E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que a validade da busca pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de objeto que constitua corpo de delito 2.
No caso concreto, o agravante, ao perceber a aproximação da viatura policial militar rodoviária, assustou-se e desviou algumas vezes para o acostamento, demorando a atender à ordem de parada. Ao ser abordado, demonstrou excesso de nervosismo e apresentou versões contraditórias sobre sua viagem. Na vistoria do automóvel, os policiais encontraram um celular quebrado no assoalho e um compartimento oculto contendo um tijolo de cocaína, elementos que fundamentaram a busca realizada.
3. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo decorrente de motivos preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior. 4.
Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Ademais, a desconstituição da conclusão exarada pelo Tribunal local implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se coaduna com a presente via, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. (...) 7. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a minorante, destacando, além da significativa quantidade de drogas apreendidas (796,24 g de cocaína), as demais circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram que o agravante foi surpreendido ao tentar se deslocar pelo interior paulista, utilizando um automóvel especialmente modificado para a ocultação e o transporte de entorpecentes, que teriam sido adquiridos por R$ 12.000,00, evidenciando a dedicação do agravante à atividade criminosa. (...) 9. As instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente o transporte intermunicipal de grande quantidade de droga em veículo adaptado para a ocultação do entorpecente. 10. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 2.585.474; Proc. 2024/0077628-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 20/03/2025; DJE 27/03/2025)
(grifei)

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Firme nessas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o E. Relator quanto a improcedência do pedido.